Tribunal: TJES
Processo: 5002621-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta; Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002621-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ORGANIZACAO MEDICO HOSPITALAR LIMITADA
AGRAVADO: KELLY CHRISTINA FERREIRA LOPES e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002621-17.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

AGRAVADAS: KELLY CRISTINA FERREIRA LOPES e OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Vale do Aço Cooperativa de Trabalho Médico Ltda em face da Sentença reproduzida no id 2363629, na qual o MM. Juiz da Décima Primeira Vara Cível de Vitória, nos autos da Liquidação de Sentença instaurado por Kelly Christina Ferreira Lopes e Lara Lopes Ferreira Silva, “
julgou procedente o pleito autoral para declarar líquida a condenação da parte ré
(...)
, ao tempo em que fixo como devido
(...)
o valor de R$ 35.799,40
” (página 15).

Nas razões de seu recurso (id 2363602) a ora Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que a se confirmar a conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
em relação aos juros incidentes sobre o valor devido, ocorrerá excesso de execução, de modo que “
os juros devem ser aplicados a partir da sentença de liquidação, devidamente transitada em julgado
” (página 11).

Contrarrazões no id 2652309 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 31 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002621-17.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

AGRAVADAS: KELLY CRISTINA FERREIRA LOPES e OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Kelly Christina Ferreira Lopes e Lara Lopes Ferreira Silva instauraram, na origem, o procedimento de Liquidação da Sentença proferida em demanda indenizatória (processo de n.º 0807097-11.2004.8.08.0024) ajuizada em face de Unimed Vale do Aço Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.

No caso, na Sentença (cópia no id 2652343) o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial; contudo, após a interposição de Apelação Cível este egrégio Órgão Colegiado, em Acórdão da lavra do eminente Desembargador Maurílio Almeida de Abreu, deliberou pelo provimento do recurso, nos termos da ementa que peço vênia para citar:

RESPONSABILIDADE CIVIL. PREMATURIDADE EXTREMA. TESTE DO OLHINHO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO PROVIDO. I. Deixaram os réus de observar um dos cuidados exigidos para aqueles que, a exemplo da menor litigante, apresentem quadro de prematuridade extrema: o exame de fundo de olho, também conhecido como "teste do olhinho", a ser realizado, segundo a literatura médica, entre a quarta e a sexta semanas de vida do recém-nascido. Tal exame se prestaria a detectar doença bastante comum em meio aos prematuros extremos, qual seja, a retinopatia da prematuridade. Tal moléstia, diagnostica apenas em 04/2003 por pediatra diversa das rés, acometeu a criança e comprometeu substancialmente sua visão. II. A recomendação quanto à realização do exame de fundo de olho foi lançada no prontuário médico mantido pelo nosocômio réu; a despeito disso, tal informação não foi passada à genitora litigante, o que retardou a descoberta e o tratamento da doença. O material probatório amealhado foi suficiente para evidenciar o cuidado que a mãe dedicou à filha recém-nascida, atendendo a todas as recomendações médicas, que não incluíram a feitura do referido exame, merecendo destaque o fato de que à menor foi dada alta da internação exatamente na quarta semana de vida, quando já era possível realizar o teste do olhinho. III. A dicção encartada no artigo 14, §4º do Código de Defesa do Consumidor impõe a comprovação da culpa como condição à responsabilização de profissionais liberais, dentre eles o médico, cabendo destacar que, "quanto à negligência, delineia-se na passividade, na inércia, na falta de ação, na indolência, na preguiça mental, no descuido, na falta de estudo ou de um exame mais apurado, sendo tudo fruto do descaso, da displicência, ou desinteresse. Há uma sequela que se evitaria se obedecido um procedimento aconselhado pela medicina" (Arnaldo Rizzardo, Responsabilidade Civil, 2011, páginas 319/321), panorama plenamente identificado na hipótese vertente. IV. Não houve controvérsia nos autos relativamente a ser difundida na medicina, à época dos fatos, a recomendação de que prematuros fossem submetidos ao exame de fundo de olho, não se podendo, portanto, ventilar a tese de que teriam os réus, ao não prescrever o exame, agido de forma compatível com o estágio da técnica, evidenciada, portanto, a sua culpa, na modalidade negligência, ao terem deixado de atuar tal como lhes era exigido. V. O nexo de causalidade entre a ausência de cuidados dos réus e o quadro hoje vivenciado pelas recorrentes afigura-se inegável, corroborando-o a prova pericial produzida no curso do trâmite processual. VI. Houve a perda da probabilidade séria e real de uma vida melhor para a criança, questão a ser enfrentada sob as luzes da teoria da perda de uma chance, cuja aplicabilidade em sede de responsabilidade civil médica tem lastro doutrinário (cf.: Judith Martins-Costa, Comentários do Novo Código Civil, volume V, tomo II, 2003). VII. Os danos experimentados são de igual modo patentes, eis que a menor, ao longo dos seus dez anos de vida, submeteu-se a diversas cirurgias, tratamentos, medicamentos etc. Não obstante todos esses esforços, possui, a teor do laudo pericial, visão subnormal no olho direito e visão quase nula no olho esquerdo. VIII. No que toca ao nosocômio requerido, igual responsabilidade detém, seja na perspectiva do artigo 932, inciso III do Código Civil, ou mesmo segundo a regra do artigo 14, caput, do CDC, haja vista o vínculo de subordinação antes havido em relação às médicas rés. IX. Quanto aos danos morais, suportados por ambas as autoras, dúvidas não há. A criança, enquanto viver, buscará minorar os reflexos nefastos da sua visão comprometida. A mãe, não bastando todo o sofrimento experimentado pelo diagnóstico da filha, tendo feito tudo o que lhe era possível e recomendado pela medicina para evitar a completa cegueira da criança, dividirá com ela eventuais angústias futuras, merecendo igualmente reparação. Indenização arbitrada em R$30.000 (trinta mil reais) em favor de cada autora, a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e incidindo juros a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ), datando este do dia 21/11/2002 (dia seguinte ao término da sexta semana de vida da menor, ocasião em que caracterizada a omissão dos réus em não submetê-la ao exame de fundo de olho no momento adequado para a obtenção de diagnóstico). X. Com relação aos danos patrimoniais emergentes, comprovou-se dispêndio da ordem de R$17.016,80 (dezessete mil e dezesseis reais, e oitenta centavos), os quais deverão ser atualizados monetariamente a contar de cada desembolso (efetivo prejuízo, nos termos da súmula 43 do STJ) e incidindo juros a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ) - 21/11/2002. XI. Com relação ao pensionamento vitalício e aos danos materiais futuros (relativos ao custeio dos tratamentos médicos que vier a realizar), embora tenha a parte autora declinado tais pretensões como autônomas, elas, em verdade, confundem-se, vez que precozina o colendo STJ ser o pensionamento a forma de ressarcir obrigações de longa vigência (nesse sentido, cf.: EDcl no REsp 819.202/PE). À míngua de elementos que pudessem evidenciar os dispêndios futuros - prova impossível de ser produzida -, os quais, porém, certamente ocorrerão, seja sob a forma de novas intervenções cirúrgicas, novos medicamentos, novas lentes corretivas ou mesmo a aquisição de bastão ou cão-guia, caso sobrevenha total comprometimento da visão da menor, fixa-se o pensionamento pleiteado em um salário mínimo, aa ser pago em favor da menor de forma vitalícia, dado fazer jus ao custeio de todos os gastos relacionados ao tratamento do dano a ela gerado, a teor do art. 949 do Código Civil, devendo haver a inclusão da autora menor em folha de pagamento do nosocômio réu, nos termos do artigo 475-Q do Código de Processo Civil. XII. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 024040155152, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2012, Data da Publicação no Diário: 22/01/2013).

O julgamento do apelo deu ensejo a três Embargos de Declaração, sendo válido mencionar aqueles opostos em segundo lugar (cópia no id 2652349), cujo Acórdão restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Os valores a serem apurados em liquidação integram a categoria “dano material”, submetendo-se, portanto, à atualização monetária a contar de cada dispêndio (efetivo prejuízo, nos termos da súmula 43 do STJ) e incidindo juros a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ), datando este do dia 21/11/2002, o que fora apontado no acórdão vergastado. Ausência de omissão. II. Revelando-se como inovação recursal o pleito de concessão de pensão decorrente de perda de capacidade laboral, descabe cotejá-lo nesta etapa do trâmite. III. Determinada a inclusão da autora em folha de pagamento da pessoa jurídica ré, sendo essa uma opção facultada ao julgador como alternativa à medida requerida pelas embargantes (constituição de capital), nos termos do artigo 475-Q, §2º do CPC, apenas foi adotada medida diversa daquela pretendida. Ausência de omissão. IV. Pensionamento vitalício fixado a título indenizatório (custeio de danos materiais futuramente suportados pela autora, dada a certeza da sua ocorrência e impossibilidade de mensuração imediata) em um salário mínimo dispensa imposição de correção monetária, pois as alterações da própria rubrica são suficientes para compensar eventual perda de valor da moeda. Ausência de omissão. V. Omissão verificada quanto ao termo inicial de pagamento de pensão mensal, que deve ser fixado imediatamente após decisão que encerre a fase de liquidação, haja vista que até tal provimento eventuais despesas serão contabilizadas por ter sido estipulada a utilização da modalidade ¿por artigos¿. VI. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração ED ED ED Ap, 024040155152, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2013, Data da Publicação no Diário: 10/10/2013).

Há que se destacar que no julgamento destes segundos Embargos de Declaração foi confirmada a conclusão externada por este Órgão Colegiado no sentido de que os valores da condenação imposta à Unimed Vale do Aço que seriam objeto de liquidação deveriam ser acrescidos de juros de mora a contar do evento danoso.

Para ilustrar a confirmação desta conclusão cito o seguinte trecho do julgado:

“
As autoras, em suas razões, aduziram haver omissão a Macular o julgado, pois o acórdão não teria fixado (I) o termo inicial dos juros e da correção monetária incidentes sobre os valores a serem apurados em liquidação
, (II) o termo inicial da pensão e a aplicação de fator de correção, (III) pensão nos termos do artigo 950 do Código Civil, e (IV) ordem de constituição de capital a fim de garantir a execução.

(...).

Acerca do termo inicial dos juros e da correção monetária incidentes sobre os valores a serem apurados em liquidação, omissão não houve.
Tais quantias, assim como aquelas já comprovadas no curso do trâmite, integram a categoria 'dano material', submetendo-se, portanto, à atualização monetária a contar de cada dispêndio (efetivo prejuízo, nos termos da súmula 43 do STJ) e incidindo juros a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ), datando este do dia 21/11/2002
, o que fora apontado no acórdão vergastado.” (Página 05 do id 2652349 – sem grifo no original).

Após o trânsito em julgado (id 2652358) do Acórdão prolatado no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp 1506388/ES e, ainda, a tramitação do procedimento de Liquidação de Sentença, o MM. Juiz
a quo
proferiu a Decisão (intitulada como Sentença) inserida no id 2363629, na qual assim concluiu:

“A parte autora [nota do Relator: parte ré] contesta a forma pelo qual a parte autora calculou os juros incidentes sobre os valores por ela desembolsados. Aduz que a aplicação de juros desde o evento danoso (21.11.2002) é injusta, pois as despesas que são objeto da presente liquidação ocorreram muito depois da prolação do acórdão liquidando. Assim, afirma que mesmo que reembolsasse as despesas na mesma semana de sua ocorrência arcaria com juros exorbitantes, pois a data inicial dos juros de mora não seria a da efetiva realização da despesa, mas sim àquela fixada como do 'evento danoso', 21 de novembro de 2002, pelo acórdão.

Descabe na liquidação do julgado rever os índices previstos pela sentença liquidanda para juros e correção monetária, bem como os marcos temporais para sua incidência.

Nesse sentido, o acórdão recorrido delimitou precisamente a data a partir de quando as despesas que seriam objeto de liquidação sofriam a incidência de juros e, também, de correção monetária. É o que se vê no voto vencedor proferido pelo Des. Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, por ocasião da apreciação dos embargos de declaração opostos em face do acórdão liquidando:

(...).

Esses parâmetros foram mantidos pela instância superior (fl. 1972-v.).

Em que pese a eventual existência de desproporcionalidade entre a despesa e o valor do reembolso, ante a delimitação expressa da baliza temporal pelo título judicial, não há como, em sede de liquidação, acolher os argumentos da parte demandada, sob pena de desrespeito à coisa julgada.

Por estas razões, as despesas aqui reconhecidas deverão sofrer a incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir de 22 de novembro de 2002.

(...).

Ante o expendido, julgo procedente o pleito autoral para declarar líquida a condenação da parte ré (Unimed Vale do Aço Cooperativa de Trabalho Médico) oriunda do acórdão ilíquida proferido (fls. 1296/1306), integrado pelos aclaratórios em face dele opostos (fls. 1377/1383; 1412/1415), ao tempo que fixo como devido (
quanto debeatur
) o valor R$ 35.799,40 (trinta e cinco mil e setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos).

Sobre tal condenação deverão incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no acordão e que foram especificados no tópico anterior.”

É especificamente em relação ao juros de mora que a Unimed Vale do Aço interpôs o recurso em julgamento (id 2363602), em cujas razões insiste no argumento de que os juros de mora incidentes sobre a parte ilíquida da Sentença não deveriam ter como marco inicial o evento danoso, mas, sim, “
a contar da decisão transitada em julgada na Liquidação pelo Procedimento Comum ou em caso de outro entendimento de V.Exas, da citação da Agravante para a presente Liquidação
” (página 12).

Segundo

sustenta a Agravante, os juros aplicados desde o evento danoso implica num acréscimo da dívida em patamar superior a 200%, o que evidencia o excesso da dívida mesmo quando inexistente a mora, uma vez que:

“(...) os 'débitos' discutidos no presente processo são relacionados a novos fatos, novas despesas da parte Agravada, ocorridas em momento diverso da citação do processo de origem.

Ora, tais débitos não eram previstos, tampouco devidos na ocasião da citação no processo de conhecimento.

Juros de mora são devidos apenas quando há mora! Ou seja, quando existe obrigação líquida, certa e exigível.” (Página 10).

Com estas informações a respeito dos fatos e circunstâncias que envolvem o presente julgamento, conheço do recurso porque, a despeito de intitulado

como Sentença, o provimento judicial recorrido é impugnável por Agravo de Instrumento, conforme estabelece o parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...).

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Cito, ainda, precedentes do STJ com a orientação de que o provimento judicial que encerra a Liquidação de Sentença sem, contudo, extinguir o Cumprimento de Sentença é impugnável por Agravo de Instrumento. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 118/STJ. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de se confirmar o não conhecimento do recurso manifestamente incabível, quando outro deveria ter sido apresentado, em evidente erro grosseiro, afastando-se a incidência do princípio da fungibilidade. 2.
A decisão proferida em liquidação de sentença, publicada já na vigência da Lei n. 11.232/2005, que inseriu o art. 475-H no CPC/1973, deve ser impugnada por agravo de instrumento
. (...). Do mesmo modo, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a decisão que homologa cálculos na fase de cumprimento da sentença, por sua natureza interlocutória, é impugnável por meio de agravo de instrumento. Precedentes: AgInt no AgRg no AREsp 768.149/SP, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 20/6/2017; AgInt no REsp 1.623.870/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/3/2017; AgRg no AREsp 200.522/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 11/5/2015. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.639.523/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 15/10/2020). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. (...).
Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior, o recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento
. A interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. (...). (AgInt no REsp n. 1.776.299/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 27/11/2019). (Sem grifo no original).

Superada a questão relacionada ao cabimento do recurso, no mérito propriamente dito a conclusão é pelo seu não provimento, uma vez que apesar de compreensível e muito bem fundamentada alegação deduzida pela Agravante em suas razões, sua pretensão recursal,
data maxima venia
, é contrária a texto expresso de lei, isto é, do seguinte dispositivo do CPC:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...).

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

Além da clareza do dispositivo legal mencionado, a jurisprudência do STJ também adota o entendimento segundo o qual não se pode alterar a Sentença quando de sua Liquidação. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997. RE Nº 870947/SE. RESP Nº 1.492.221/PR. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. 1.
Entende o STJ que "a modificação, na fase de liquidação, do índice de juros de mora especificamente estabelecido em decisão transitada em julgado e proferida após o advento do Código Civil de 2002 e da Lei 11.960/2009 constitui inegável ofensa à coisa julgada"
(AgInt no REsp 1565926/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2019), pois "não se desconhece a natureza de questão de ordem pública dos juros legais, conforme entendimento pacífico desta Corte. Todavia, tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão (REsp 1783281/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 29/10/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.974.224/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/4/2022). (Sem grifo no original).

No caso dos autos a incidência dos juros desde o evento danoso, além de baseada em Súmula do STJ (enunciado n.º 54), restou expressa de modo muito claro no Acórdão em que houve a fixação dos valores, líquidos e ilíquidos, relativos à condenação imposta à Agravante.

Ademais, é interessante notar que a Agravante, em suas razões recursais, cita julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo de Instrumento n.º 0199352-22.2012.8.26.0000) que seria favorável à sua pretensão, isto é, no sentido de que os juros de mora deveriam incidir apenas a partir da Decisão proferida na Liquidação.

Ocorre que o referido julgado do Tribunal Paulista foi impugnado via recurso especial (REsp 1401142/SP), que foi julgado monocraticamente pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino com a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para retroagir o termo a quo dos juros de mora até à data da citação na fase de conhecimento.”

Assim, como anteriormente dito, os argumentos suscitados pela Agravante, apesar de bastante relevantes, contrariam texto expresso de lei e o entendimento jurisprudencial sobre o tema, impondo-se, portanto, o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS DE MORA SOBRE A PARTE ILÍQUIDA DO JULGADO. EVENTO DANO. RESPEITO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento do c. STJ, “o recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento” (AgInt no REsp n. 1.776.299/AM). 2. Recurso que possui, como objeto de impugnação, decisão na qual o Juiz resolve a liquidação de sentença e define, como marco inicial de incidência dos juros de mora sobre a parte ilíquida do julgado, a data do evento danoso, mesmo momento fixado no título executivo judicial. 3. Alegação nas razões recursais no sentido de que os juros de mora deveriam incidir apenas a partir da liquidação de sentença. 4. Pretensão recursal que se revela contrária ao art. 509, § 4º, do CPC e ao entendimento do c. STJ, que entende que “a modificação, na fase de liquidação, do índice de juros de mora especificamente estabelecido em decisão transitada em julgado e proferida após o advento do Código Civil de 2002 e da Lei 11.960/2009 constitui inegável ofensa à coisa julgada” (AgInt no REsp 1565926/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2019). 5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.